Tribunal: TJSP
Processo: 2174066-56.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, por infração ao art. 33, caput, da Lei de Drogas, e à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, por infração ao art. 35, caput, da Lei de Drogas, ambos na forma do art. 69 do Código Penal e no regime inicial fechado. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva em sentença. Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, por infração ao art. 33, caput, da Lei de Drogas, e à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, por infração ao art. 35, caput, da Lei de Drogas, ambos na forma do art. 69 do Código Penal e no regime inicial fechado. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva em sentença. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Decisão bem fundamentada pelo juízo, especialmente no fato de que o paciente é reincidente. Se por imperativo de preservar a ordem pública houve justificativa para a prisão cautelar no curso do processo, maior razão para que subsista depois da condenação, que inclusive reforça a convicção sobre autoria e materialidade. Restrição da liberdade para aguardar o julgamento do apelo que não macula a presunção de inocência quando se trata de providência de precaução, a resguardar o interesse social. Eventual desacerto no decreto condenatório que deve ser discutido no âmbito da apelação, de resto já interposta. Ordem denegada.